Tribunal: STF
Processo: HC 65407
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. LIMINAR CONCEDIDA
EM RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ SINGULAR QUE REVOGOU PRISÃO
PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA POR FALTA DE MOTIVO PARA SUA
SUBSISTENCIA.
EM HIPÓTESES COMO A EM CAUSA (TRATA-SE DE LIMINAR CONCEDIDA POR
DESEMBARGADOR RELATOR DE RECLAMAÇÃO, MEDIDA ESSA CONTRA A QUAL NÃO
FOI INTERPOSTO AGRAVO REGIMENTAL), O ATO DO RELATOR, QUE REPRESENTA
O TRIBUNAL, MAS QUE, ENQUANTO NÃO PRECLUSA A VIA DO AGRAVO
REGIMENTAL, PODERIA SER REEXAMINADO, SE TORNA ATO DO PRÓPRIO
TRIBUNAL, IMPOSSIBILITADO QUE ESTA DE REVE-LO, PARA CASSA-LO.
COMPETÊNCIA, POIS DO STF (ARTIGO 119, I, 'H', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL) PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE O PRESENTE HABEAS
CORPUS.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, POR HAVER ENTENDIDO O JUIZ, QUE A
DETERMINARA, FALTAR MOTIVO PARA QUE SUBSISTA, NÃO E ATO QUE POSSA
SER ATACADO POR VIA DA RECLAMAÇÃO, SÓ CABIVEL (COMO, ALIAS, EXPRESSO
NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL EM CAUSA) PARA ATO QUE IMPORTE
ERRO DE PROCEDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FACULDADE PROCESSUAL NÃO PODE
CONFIGURAR, EVIDENTEMENTE, ERRO DESSA NATUREZA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO.